Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700835-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSIMAR LINDOLFO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: MARIA LEIDE RIBEIRO TIMBO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela credora NEUSIMAR LINDOLFO RIBEIRO GOMES em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão rejeitando parcialmente a impugnação à penhora nos seguintes termos: “O presente feito é um cumprimento de sentença no qual o credor vem tentado, sem sucesso, receber seu crédito há tempos. Noutro giro, a executada tem alegado que possui problemas de saúde que, segundo a própria, a impossibilita de quitar a dívida. Este Juízo, em consonância com a jurisprudência majoritária que entende pela relativização da impenhorabilidade de verba salarial, deferiu o desconto em folha de pagamento da executada de quantia mensal que considerou incapaz de ameaçar sua subsistência. Esta, por sua vez, interpôs exceção de pré-executividade alegando que o os descontos em folha de pagamento ameaçam sim sua sobrevivência e de sua família. Na oportunidade juntou contracheques que demonstram possuir margem consignável bastante comprometida pois, embora seus vencimentos brutos ultrapassem a dez mil reais, o valor que recebe líquido, gira em torno de quatro mil reais. Antes da apreciação da exceção de pré-executividade, a executada apresentou proposta de acordo por meio da qual se propõe a pagar a dívida em 20 parcelas de R$ 201,20 por meio de depósitos judiciais. Considerando a recalcitrância da executada em pagar a dívida constituída no presente feito, julgo procedente em parte a exceção de pré-executividade e determino a adequação dos descontos em folha de pagamento da executada ao valor que se propôs a pagar ou seja: R$ 201,20. Assim, precluso o prazo para recurso desta decisão, fica o exequente intimado a informar dados de conta corrente para recebimento das parcelas. Vindo a resposta, oficie-se ao Tribunal Superior do Trabalho para que adeque os descontos em folha referentes ao presente feito para o valor de R$ 201,20 (duzentos e um reais e vinte centavos) e deposite o montante mensalmente na conta corrente informada pelo exequente. [...] Chamo o feito à ordem. No presente cumprimento de sentença o credor vem tentado, sem sucesso, receber seu crédito há tempos. Noutro giro, a executada tem alegado que possui problemas de saúde que, segundo a própria, a impossibilita de quitar a dívida. Este Juízo, em consonância com a jurisprudência majoritária que entende pela relativização da impenhorabilidade de verba salarial, deferiu o desconto em folha de pagamento da executada de quantia mensal que considerou incapaz de ameaçar sua subsistência, ou seja, 30% do valor da remuneração da executada. Esta, por sua vez, interpôs exceção de pré-executividade alegando que os descontos em folha de pagamento ameaçam sua sobrevivência e de sua família. Na oportunidade juntou contracheques que demonstram possuir margem consignável bastante comprometida pois, embora seus vencimentos brutos ultrapassem a dez mil reais, o valor que recebe líquido, gira em torno de quatro mil reais. Antes da apreciação da exceção de pré-executividade, a executada apresentou proposta de acordo por meio da qual se propõe a pagar a dívida em 20 parcelas de R$ 201,20 por meio de depósitos judiciais. A exceção de pré-executividade foi julgada procedente em parte e houve determinação para adequação dos descontos em folha de pagamento da executada ao valor que se propôs a pagar ou seja: R$ 201,20. O exequente apresentou embargos de declaração alegando não ter sido intimado a se manifestar sobre a proposta de acordo ofertada pela executada. De fato, o exequente se manifestou apenas sobre a exceção de pré-executividade, e não sobre a proposta, o que não gera prejuízo, vez que não houve homologação por este Juízo. Ademais, houve contraditório, na medida em que foi oportunizada a manifestação à exceção oposta. Noutro giro, o embargante/exequente alega que os argumentos da autora visam apenas protelar a execução e que a dívida encontra-se praticamente quitada, vez que a integralidade do valor já foi bloqueado dos vencimentos da executada, pendente apenas de expedição de alvará de levantamento. Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, o órgão pagador da autora respeitou sua margem consignável ao realizar os descontos determinados por decisão desse Juízo. Nos meses de dezembro e janeiro de 2020, não. Por isso uma diferença tão grande nos valores descontados, R$ 400,00 inicialmente e mais de quatro mil reais em seguida. A jurisprudência desta Corte tem admitido a mitigação da impenhorabilidade de salário, utilizando como parâmetro, a margem consignável utilizada pelos bancos para concessão de empréstimos, que corresponde a 30% da remuneração, reconhecendo que valores superiores a esses podem comprometer a subsistência do devedor. Assim, reconheço excesso de execução nos descontos realizados em folha de pagamento da executada nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. E, pelos motivos já expostos na própria decisão, mantenho a determinação de adequação dos valores referente ao desconto em folha da executada para R$ 201,20. Assim, operada a preclusão, oficie-se ao TST, ofício este que deve ser enviado por meio de mandado de entrega, para que informe o número da conta corrente na qual vem efetuando os depósitos judiciais. Vindo a resposta, venham os autos conclusos para determinação de expedição de alvarás de levantamento de valores. [...] Trata-se de embargos declaratórios opostos pela ré, em face de decisão deste Juízo que reconheceu excesso de execução em descontos em folha, realizados na conta corrente da executada. Em breve síntese, trata o presente feito de cumprimento de sentença no qual o credor vem tentado, sem sucesso, receber seu crédito há tempos. Noutro giro, a executada tem alegado que possui problemas de saúde que a impossibilita quitar a dívida. Este Juízo, em consonância com a jurisprudência majoritária que entende pela relativização da impenhorabilidade de verba salarial, deferiu o desconto em folha de pagamento da executada de quantia mensal que considerou incapaz de ameaçar sua subsistência, ou seja, 30% do valor da remuneração da executada. Esta, por sua vez, interpôs exceção de pré-executividade alegando que os descontos em folha de pagamento ameaçam sua sobrevivência e de sua família. Na oportunidade juntou contracheques que demonstram possuir margem consignável bastante comprometida pois, embora seus vencimentos brutos ultrapassem dez mil reais, o valor que recebe, líquido, gira em torno de quatro mil reais. Antes da apreciação da exceção de pré-executividade, a executada apresentou proposta de acordo por meio da qual se propõe a pagar a dívida em 20 parcelas de R$ 201,20 por meio de depósitos judiciais. A exceção de pré-executividade foi julgada procedente em parte e houve determinação para adequação dos descontos em folha de pagamento da executada ao valor que se propôs a pagar ou seja: R$ 201,20. O exequente apresentou embargos de declaração, alegando não ter sido intimado a se manifestar sobre a proposta de acordo ofertada pela executada. De fato, o exequente se manifestou apenas sobre a exceção de pré-executividade, e não sobre a proposta, o que não gera prejuízo, vez que não houve homologação por este Juízo. Ademais, houve contraditório, na medida em que foi oportunizada a manifestação à exceção oposta. Noutro giro, o embargante/exequente alegou que os argumentos da autora visam apenas protelar a execução e que a dívida encontra-se praticamente quitada, vez que a integralidade do valor já foi bloqueado dos vencimentos da executada, pendente apenas de expedição de alvará de levantamento. Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos, foi possível verificar que, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, o órgão pagador da autora respeitou sua margem consignável ao realizar os descontos determinados por decisão desse Juízo. Nos meses de dezembro e janeiro de 2020, não. Por isso uma diferença tão grande nos valores descontados, R$ 400,00 inicialmente, e mais de quatro mil reais em seguida. A jurisprudência desta Corte tem admitido a mitigação da impenhorabilidade de salário, utilizando como parâmetro a margem consignável utilizada pelos bancos para concessão de empréstimos, que corresponde a 30% da remuneração, reconhecendo que valores superiores a esses podem comprometer a subsistência do devedor. Assim, reconheceu-se excesso de execução nos descontos realizados em folha de pagamento da executada nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, mantendo-se a determinação de adequação dos valores referentes ao desconto em folha da executada para R$ 201,20. Novamente, a exequente opôs embargos declaratórios sob os mesmos argumentos já alegados anteriormente. Mantenho a decisão, pelos fundamentos nela constantes, e esclareço ao embargante que a decisão é passível de recurso próprio. Transcorrido o prazo para recurso a esta decisão, oficie-se ao TST para que informe os dados da conta corrente na qual vem efetuando os depósitos judiciais. Vindo a resposta, venham os autos conclusos para determinação de expedição de alvarás de levantamento de valores. [...]” Contra essa decisão é interposto o presente recurso, reafirmando a Agravante que os valores penhorados do salário da devedora devem ser convertidos em pagamento. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte credora contra decisão que, em cumprimento de sentença, revogou em parte a decisão de penhora de 30% dos rendimentos da devedora, para manter apenas o desconto mensal de parcelas no valor de R$ 201,20. Da consulta ao processo na origem resultou a verificação de tentativas de penhora de ativos financeiros e de bens que guarnecem a residência da devedora, todas sem sucesso. Somente após essas medidas é que se procedeu ao bloqueio dos rendimentos de aposentada da devedora no TST, para o pagamento da importância de R$ 7.768,84. A questão da penhora de créditos de origem salarial para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). No outro polo da relação processual se encontra a devedora, então com 70 anos, que alegou que a penhora comprometeria seu mínimo existencial em razão de enfermidade que a comete, razão pela qual pugnou pelo pagamento do débito em 20 parcelas de R$ 201,20. Com esse contexto, que demonstra conflito de direitos, recomendável que a decisão seja tomada pelo Colegiado, quando do julgamento do presente recurso, porque de outro maneira a conversão em pagamento dos valores até então penhorados caracterizariam medida satisfativa de improvável reversão. De outro lado, se mostra de todo prudente que os valores que se mantêm em conta de depósito judicial assim permaneçam até o final, em razão da dificuldades na realização da penhora, notadamente pela demora e empenho da devedora em solver o seu débito, que se arrasta em cumprimento de sentença desde 26/09/2018. Por último, se faz necessário compreender o alcance da ordem da descontos mensais no valor de R$ 201,20, porque o pedido da devedora, o qual foi deferido, era para pagamento de 20 parcelas, o que alcança a cifra de R$ 4.024,00. Portanto, insuficientes para o cumprimento de sentença de valor de R$ 7.768,84. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a atribuição de efeito suspensivo para determinar que os valores que se encontram em conta de depósito judicial assim permaneçam até julgamento final do presente recurso. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Solicite-se o envio de informações, notadamente para esclarecer se o alcance da requisição do valor de R$ 201,20, a ser realizado junto ao órgão empregador da devedora, está limitado a 20 parcelas. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator